Tribunal: TCU
Processo: 032.662/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11506/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.662/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Ricardo Cotrim Wanderley (CPF XXX.215.266-XX); Bruno Antônio de Oliveira (CPF XXX.682.466-XX); Júlio Cezar Borges da Costa (CPF XXX.440.656-XX); Karina da Conceição de Jesus Costa (CPF XXX.836.386-XX); Lisyane Rachel de Cristo Kaizer Cascaio (CPF XXX.651.266-XX); Marcelo Junio Scarpelli Gomes (CPF XXX.687.746-XX); Márcia Cristina Bebiano Tannes (CPF XXX.209.606-XX); Misael Marcos da Paixão (CPF XXX.281.396-XX); Pedro Henrique Tavares Correa (CPF XXX.630.866-XX) e Poliana Ferreira Gomes (CPF XXX.642.456-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.